Tribunal: TJMT
Processo: 0003142-20.2005.8.11.0013
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
.
SEGUNDA CÂMARA CÍVEL
RAC no 0003142-20.2005.8.11.0013
APELANTES: EVERTON CARAMURU ALVES, CLÁUDIA PADIM DIAS OLIVEIRA, ESPÓLIO DE JOSÉ OLÉA AGUIAR e ESPÓLIO DE MATHILDES MARON AGUIAR
APELADOS: OS MESMOS
Vistos etc.
Trata-se de três recursos de apelação cível, um interposto pela parte requerida EVERTON CARAMURU ALVES (ID no 61766505), outro pelos autores ESPÓLIOS DE JOSÉ OLÉA AGUILAR e MATHILDES MORON AGUILAR, na pessoa de seu inventariante SÉRGIO OLÉA MOROM (ID no 61766515) e outro pela requerida CLAUDIA PADIM DIAS OLIVEIRA (ID no 61766523) em face da sentença que julgou procedente a Ação de Reintegração de Posse com Pedido de Liminar no 3142-20.2005.811.0013 – Código no 28150 -, entre todas as partes, para o fim de reintegrar os autores na posse do imóvel descrito na inicial.
Os autores/apelante postularam pela antecipação dos efeitos da tutela recursal, nos termos do artigo 932 do CPC/15.
Pois bem.
Pelos argumentos trazidos e documentação carreada aos autos, entendo ausentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 ou artigo 311, ambos do CPC/15, para conceder a tutela provisória, nos termos do inciso II do artigo 932 do citado Codex.
Isto porque, nos termos do artigo 1.012 do CPC/15, em se tratando de ação possessória julgada procedente, esta começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação nos casos em que a sentença confirmar, conceder ou revogar tutela provisória, já que nesses casos, o recurso será recebido no efeito devolutivo, conforme dispõe o artigo 1.012, § 1o, inciso V, c/c §§ 2o e 3o, incisos I e II, do CPC/15:
“Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo.
§ 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que:
I - homologa divisão ou demarcação de terras;
II - condena a pagar alimentos;
III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado;
IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem;
V - confirma, concede ou revoga tutela provisória;
VI - decreta a interdição.
§ 2o Nos casos do § 1o, o apelado poderá promover o pedido de cumprimento provisório depois de publicada a sentença.
§ 3o O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao:
I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la;
II - relator, se já distribuída a apelação.
§ 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.”
No caso em comento, a liminar possessória foi indeferida no ID no 61763988, conforme se vê do fragmento da decisão monocrática.
Desta forma, diante do indeferimento da liminar possessória, não se verifica, por ora, o preenchimento dos requisitos do artigo 1.012, § 1o, inciso V, do CPC/15, para que a sentença comece a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação – até porque, não se confirma o indeferimento de liminar se procedente a ação, como no caso.
A bem da verdade, aplica-se o dispositivo acima nos casos em que liminar é deferida ou a tutela provisória é concedida e, posteriormente, no mérito, a ação possessória é julgada improcedente, consequentemente, revogando a liminar ou a tutela provisória, que não é o caso dos autos.
Ainda, aplica-se o dispositivo acima, nos casos em que houver o indeferimento da liminar possessória, contudo, ao julgar procedente a ação, o juiz concede na própria sentença a antecipação de tutela, determinando o imediato cumprimento do mandado de reintegração de posse, o que também não é o caso dos autos.
No mesmo sentido:
“POSSE (BENS IMÓVEIS). AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO DE APELAÇÃO. CABIMENTO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1.012 DO NCPC. Nos termos do art. 1.012 do novo Código de Processo Civil, serão recebidos apenas no efeito devolutivo os recursos interpostos em face de sentenças que confirmem, concedam ou revoguem a tutela provisória. No presente caso, tendo a sentença recorrida confirmado a liminar ou a tutela provisória para fins de determinar a reintegração da posse do imóvel, o apelo deverá, via de regra, ser recebido apenas no efeito devolutivo." (TJRS - Petição No 70070642350, Décima Sétima Câmara Cível, Relator: Marta Borges Ortiz, Julgado em 13/10/2016)
De igual sorte, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante (vencido) demonstrar a probabilidade de provimento do seu recurso ou, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação, nos termos do § 4o do artigo 1.012 do CPC/15, o que, como nos demais itens, não é o caso dos autos.
Desta forma, não sendo o caso de cumprimento imediato da sentença, o recurso deverá ser recebido no efeito suspensivo, como ocorrido, assim, a sentença estará impedida de produzir seus efeitos em todos os atos, o que por si só macula a relevância da fundamentação.
Sobre o tema, confira os ensinamentos do processualista SÉRGIO BERMUDES:
“O efeito suspensivo tem como objetivo adiar a execução da decisão judicial recorrida, impedindo com isso a sua execução. Tal efeito baseia-se no princípio da segurança, pois estabelece um ponto de equilíbrio entre a pretensão do vencedor e do vencido. No entanto, o efeito suspensivo não se limita à eficácia executória da decisão, estendendo sua abrangência a qualquer eficácia ao ato recorrido, aqui entendido, no sentido lato, envolvendo todos os atos, que, de qualquer modo, possam dar efetividade (BERMUDES, Sérgio. Considerações sobre o efeito suspensivo dos Recursos Cíveis. Revista da EMERJ, v.3, n.11, 2000, p. 66).
Ademais, a tutela de urgência ou de evidência requerida somente seria possível em grau recursal para atribuir ao recurso efeito suspensivo, nos termos do parágrafo único do artigo 995 do CPC/15:
"Art. 995 (...).
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”
Nestes casos, a tutela de urgência ou de evidência caberia no caso de imediato cumprimento da sentença, que não é o caso. Todavia, se fosse, quem poderia utilizar-se disto instituto seria o vencido, no caso o requerido, que se encontra no imóvel.
Se não bastasse, ainda que fosse possível a aplicação de quaisquer dos institutos acima, pela situação vertente, descabida a concessão de uma tutela provisória unipessoal neste momento processual, uma vez que se trata de lide de extrema complexidade ao longo de aproximadamente 3.000 páginas, envolvendo 03 (três) processos e 04 (quatro) áreas, com inúmeras matrículas, além de inúmeros documentos, incidentes processuais e diligências.
De mais a mais, devemos levar em consideração que a parte requerida se encontra no imóvel há mais de 16 anos, o que também macula a perigo da demora, cujos danos poderão ser inversos.
No entanto, quando da apreciação do recurso, caso a sentença for mantida, nada impede ao colegiado conceder a tutela provisória, determinando a imediata reintegração de posse da parte autora, uma vez que eventual recurso especial será recebido no efeito devolutivo.
Ante o exposto, diante de todas as circunstâncias, indefiro a tutela de urgência para o imediato cumprimento da sentença por falta de amparo legal no ordenamento jurídico.
No mais, diante da comunicação do óbito do requerido/apelante EVERSON CARAMURU ALVES em 08/04/2021, vítima do coronavírus, conforme CERTIDÃO DE ÓBITO de ID no 84801959, intime-se seu procurador para, no prazo de 15 dias, regularizar a representação processual de ID no 84801958, uma vez que o substabelecimento dos poderes outorgado pelo requerido deu-se em 27/04/2021, ou seja, quando ele já havia falecido, a fim de evitar nulidade do julgamento do recurso.
Após, tudo formalizado, voltem-me os autos com urgência para julgamento dos três recursos.
Cumpra-se e intime-se.
Cuiabá, 13 de maio de 2021.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora